Tribunal: CARF
Processo: 11080.724642/2015-66
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: NEIVA APARECIDA BAYLON
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-06-25

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11080.724642/2015-66
ACÓRDÃO
3002-003.595 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
8 DE MAIO DE 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/12/2006
DIREITO CREDITÓRIO RECONHECIDO JUDICIALMENTE - PROCESSO DE
HABILITAÇÃO DE CRÉDITO JUDICIAL - PRAZO PRESCRICIONAL - SUSPENSÃO
O prazo prescricional para apresentação da Declaração de Compensação
fica suspenso entre o pedido de habilitação do crédito decorrente de ação
judicial e a ciência de seu deferimento.
DIREITO
CREDITÓRIO
RECONHECIDO
JUDICIALMENTE
-
PRAZO
PRESCRICIONAL - EXERCÍCIO DO DIREITO POR MEIO DE MAIS DE UMA
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO
O crédito habilitado pode comportar mais de uma Declaração de
Compensação, todas sujeitas ao prazo prescricional de cinco anos do
trânsito em julgado da decisão judicial transitada em julgado.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário

Assinado Digitalmente
Neiva Aparecida Baylon – Relator

Assinado Digitalmente
Fl. 1184
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.595 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.724642/2015-66
2
Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Gisela Pimenta Gadelha, Keli
Campos de Lima, Luiz Carlos de Barros Pereira, Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha, Neiva
Aparecida Baylon, Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão (Presidente).

RELATÓRIO
Para fins de economia processual adoto o relatório da decisão recorrida a fim de
elucidar os fatos que motivaram a autuação, vejamos:
Trata o presente processo de declarações de compensação apresentadas
em papel pelo contribuinte acima identificado (fl. 02 – 30/07/2014, fl. 23 –
15/08/2014, fl. 38 – 13/06/2014 e fl. 46 – 13/06/2014). Também constam
do processo PER/DCOMP transmitidas pela empresa (fls. 03 a 08, 40 a 45 e
48 a 52), que não puderam ser gravadas em decorrência de erro
(prescrição). O contribuinte informa como origem do direito creditório
pagamentos referentes à Cofins e ao PIS, relativos aos períodos 01/2003 a
12/2006, no valor total de R$ 24.316.479,79 (fl. 72). Informa, ainda, que o
referido direito foi reconhecido em decisão transitada em julgado,
proferida nos autos da ação judicial no 30889320074047100, tendo sido
protocolado pedido de habilitação por meio do processo administrativo no
11080.724638/2014- 17. Às fls. 69/70 consta cópia do despacho de
habilitação, proferido no processo no 11080.724638/2014-17, deferindo a
solicitação do contribuinte. Às fls. 80 a 170, 175 a 221, 240 a 290 e 296 a
300 constam cópias relativas à Ação ordinária no 2007.71.00.003088-0. Às
fls. 310 a 312 consta despacho decisório proferido em 15/09/2014, pela
DRF/Porto Alegre-RS, o qual concluiu pela não homologação das
compensações pretendidas, com os seguintes fundamentos: • O
contribuinte ajuizou a Ação Ordinária no 2007.71.00.003088-0, tendo
reconhecido o direito à compensação ou restituição dos valores recolhidos
indevidamente a título de PIS e Cofins sobre o crédito presumido de ICMS.
O trânsito em julgado ocorreu em 02/06/2009; Cópia autenticada
administrativamente Processo 11080.727274/2014-27 Acórdão n.o 12-
71.974 DRJ/RJO Fls. 403 3 • Em 21/05/2014 o contribuinte formalizou
Pedido de Habilitação de Crédito por meio do processo administrativo no
11080.724638/2014-17, tendo sua solicitação deferida em 03/06/2014; • O
contribuinte obteve perante o Judiciário norma individual e concreta que
Fl. 1185
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.595 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.724642/2015-66
3
certificou a relação jurídica de indébito, tendo sido introduzida no mundo
jurídico no momento do trânsito em julgado, 02/06/2009; • A partir daí,
compete ao titular do direito de crédito buscar a satisfação do direito
reconhecido, mediante precatório ou compensação; • O direito à execução
e à compensação do crédito reconhecido pelo Judiciário deve ser buscado
pelo contribuinte dentro de prazo certo, já que o sistema jurídico não se
conforma com direito imprescritível; • O prazo prescricional previsto no
art. 168 do CTN se refere ao prazo para a ação de conhecimento do
indébito e também do pedido administrativo, ficando consumado pela sua
realização; • Assim, por aplicação analógica do art. 168 do CTN, prevista no
art. 108 do CTN, e de acordo com a Súmula 150 do STF, o prazo
prescricional para execução da sentença é o mesmo prazo de cinco anos
previsto no art. 168 do CTN, que começa a correr com o trânsito em
julgado; • Dessa forma, conclui-se que, tendo obtido decisão judicial
transitada em julgado, reconhecendo créditos em seu favor, é imperioso
que o contribuinte respeite o prazo qüinqüenal para a repetição do
indébito, considerando, ainda, que a execução prescreve no mesmo prazo
de prescrição da ação; • Tendo em vista que os créditos decorrentes de
ação judicial somente podem ser utilizados em compensação após a data
do trânsito em julgado da decisão judicial (CTN, art. 170-A), tem-se a regra
geral de cinco anos para efetivar a compensação administrativa, contados
a partir daquela data; • O contribuinte protocolou as Declarações de
Compensações após o decurso do prazo de 5 anos da data do trânsito em
julgado (02/06/2009), ou seja, depois de já ter ocorrido a preclusão do
direito de executar a referida decisão. Cientificado desta decisão em
16/09/2014 (fl. 330), o contribuinte apresentou manifestação de
inconformidade tempestiva em 16/10/2014 (fls. 332 a 359), alegando, em
resumo, que: • Com fundamento na decisão que deferiu a habilitação dos
créditos decorrentes da Ação Ordinária no 2007.71.00.003088-0 a empresa
tentou transmitir, por meio do Programa PER/DCOMP, declarações de
compensação utilizando tais créditos, operação que foi obstaculizada ,
após mensagem de erro, relativa à prescrição do direito utilizado; • Diante
de tal mensagem, a empresa percebeu que o Programa PER/DCOMP era
incapaz de realizar o cruzamento das informações relativas ao período de
pendência do processo administrativo de habilitação, que, no caso,
perdurou entre 21/05/2014 e 03/06/2014, e o período para utilização do
crédito
decorrente
da
decisão
judicial;
Cópia
autenticada
administrativamente Processo 11080.727274/2014-27 Acórdão n.o 12-
71.974 DRJ/RJO Fls. 404 4 • Além disso, tal mensagem encontra-se
incompatível com a atual redação da IN/RFB no 1.300/2012, na medida em
Fl. 1186
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.595 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.724642/2015-66
4
que não é mais possível ao contribuinte apresentar qualquer pedido de
restituição administrativa de crédito reconhecido em ação judicial, tendo
em vista que as disposições do art. 70 da IN/RFB no 900/2008 foram
revogadas pelo art. 1o da IN/RFB no 973/2009; • A IN/RFB no 1.300/2012
também não restabeleceu hipótese de o contribuinte restituir
administrativamente valores reconhecidos em ação judicial, exceto por
compensação, conforme art. 81; • Justamente pela impossibilidade legal
de apresentar o número do pedido de restituição o qual a mensagem de
“erro” referida indica ser condição ao processamento da compensação, a
manifestante apresentou Declaração de Compensação em papel, conforme
autorizado pelo art. 41 da IN/RFB no 1.300/2012; • A decisão definitiva
proferida na Ação Ordinária no 2007.71.00.003088-0 transitou em julgado
em 02/06/2009, momento no qual nasceu o prazo prescricional para que a
manifestante executasse o direito reconhecido naquela decisão, seja por
ação de execução, seja pela via administrativa; • No momento do trânsito
nasceu o prazo prescricional previsto no art. 1o do Decreto no 20.910/32,
em linha também com o disposto no art. 168 do CTN, com o que também
concorda o despacho decisório contestado; • Sabendo disso, a empresa,
em 21/05/2014, ou seja, quatro anos, onze meses e dezoito dias após o
trânsito em julgado, seguindo as exigências previstas na IN/RFB no
1.300/2012, apresentou pedido de habilitação, gerando o processo no
11080.724638/2014-17, não havendo dúvidas de que o exercício do direito
foi manifestado dentro do prazo prescricional; • Entretanto, o pedido de
habilitação só foi deferido em 03/06/2014; • Durante o trâmite do
processo de habilitação é evidente que restou suspenso o prazo
prescricional para restituição do crédito decorrente da Ação Ordinária no
2007.71.00.003088-0. A lógica já permite a conclusão da alegada
suspensão, além da existência de expressa disposição legal, prevista no art.
4o do Decreto no 20.910/32; • Considerando que a habilitação é requisito
prévio e indispensável à compensação decorrente de ação judicial, o
pedido de habilitação equivale a “entrada de requerimento” em relação ao
pedido de pagamento da dívida decorrente de ação judicial; • Tal
entendimento é pacífico no STJ, conforme jurisprudência citada; • No
presente caso, o pedido de habilitação foi protocolado em 21/05/2014,
doze dias antes de se completarem cinco anos do trânsito. De 21/05/2014
até 03/06/2014, ou seja, durante treze dias ficou suspenso o prazo para
utilização de tais créditos em compensação em razão da pendência de
decisão sobre o pedido de habilitação, restando doze dias para a realização
da primeira compensação, contados a partir de 03/06/2014; Cópia
autenticada
administrativamente
Processo
11080.727274/2014-27
Fl. 1187
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.595 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.724642/2015-66
5
Acórdão n.o 12-71.974 DRJ/RJO Fls. 405 5 • Se estivesse correto o
entendimento exposto no despacho decisório, sequer poderia ter sido
deferida a habilitação na data em que o foi, já que a própria decisão sobre
o pedido de habilitação foi posterior ao prazo de cinco anos, contados da
data do trânsito; • Não se pode esquecer que a autoridade fiscal verificou
se havia prescrição ou decadência no caso concreto e atestou a
inocorrência de tais situações, senão não estaria autorizada a deferir o
pedido de habilitação, demonstrando que a interpretação sobre a
suspensão de tal prazo varia entre os próprios representantes da RFB; •
Antes de receber resposta positiva no processo de habilitação, a
manifestante sequer poderia ter utilizado os créditos em questão, pois
estava impedida de fazê-lo pelo disposto no art. 82 da IN/RFB no
1.300/2012, norma que corrobora o entendimento do contribuinte; • Por
todo o exposto, chega-se à conclusão de que o contribuinte poderia ter
apresentado a primeira declaração de compensação até 15/06/2014, como
efetivamente fez, apresentando as duas primeiras declarações de
compensação em 13/06/2014; • Observe-se, ainda, que a mensagem de
“erro” aponta ao contribuinte a comprovação de cumprimento de
exigência impossível, pois o sistema PER/DCOMP exigiu que a manifestante
apresentasse o número de eventual pedido de restituição, pois o art. 81 da
IN/RFB no 1.300/2012 não mais permite aos contribuintes solicitar
administrativamente a restituição de valores decorrentes de ação judicial;
• O contribuinte efetivamente apresentou declarações de compensação
antes de completados os cinco anos do trânsito em julgado, considerando
a suspensão decorrente do pedido de habilitação, evitando o perecimento
de todos os créditos originados da ação judicial, na medida em que a
primeira declaração apresentada é entendida como sendo suficiente para
dar início às compensações com os referidos créditos, não havendo limite
temporal para a utilização dos créditos em operações subseqüentes; •
Uma vez exercido tal direito dentro do prazo legal, não há mais que se
cogitar de prescrição ou decadência dos referidos créditos, motivo pelo
qual as duas declarações de compensação que se seguiram às protocoladas
em 13/06/2014 são igualmente válidas, devendo ser homologadas as
compensações; • A jurisprudência é pacífica no sentido de que a regra do
art. 168 do CTN estabelece prazo para que o contribuinte inicie a utilização
de créditos decorrentes de decisão judicial, e não para que finalize esta
utilização; • Tal interpretação decorre do fato de que não há possibilidade
de interrupção parcial da prescrição ou de exercício parcial da pretensão,
afastando somente em parte a prescrição; • O direito reconhecido
judicialmente é uno, ainda que os créditos tenham decorrido de
Fl. 1188
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.595 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.724642/2015-66
6
recolhimentos indevidos efetuados ao longo de diferentes períodos de
apuração, uma vez que são unificados para fins de contagem para exercício
da pretensão executiva, submetendo-se a um único prazo prescricional, de
cinco anos contados do trânsito; Cópia autenticada administrativamente
Processo 11080.727274/2014-27 Acórdão n.o 12-71.974 DRJ/RJO Fls. 406 6
• Assim, no presente caso, só haveria duas hipóteses: ou o titular do direito
afasta a inércia, seja pela interrupção da prescrição, seja pelo exercício da
pretensão, ou deixa transcorrer o prazo prescricional, perdendo seu direito
na integralidade; • Não há situação intermediária. Assim, a homologação
das compensações realizadas em 13/06/2014 traz como conseqüência a
homologação das duas compensações subseqüentes, pois a homologação
das primeiras faz com que todas as compensações fundamentadas nos
mesmos créditos jamais possam ser rejeitadas sob o argumento da
prescrição; • Tal entendimento se comprova pelo fato de que, tanto na
primeira compensação, como nas subseqüentes, deve ser informada a
integralidade do crédito habilitado, não se permitindo informar apenas a
parcela utilizada em cada compensação; • Se o crédito é uno, é uno
também o exercício da pretensão e do direito; • No mesmo sentido, cita-se
julgado do TRF/4a Região.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Neiva Aparecida Baylon, Relatora.
1. Pressupostos legais de admissibilidade
Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais pressupostos de
admissibilidade, portanto deve ser admitido.
Trata-se de Recurso voluntário referente ao despacho decisório que não homologou
as compensações dos créditos por estarem supostamente prescritos, visto que as compensações
ocorreram mais de cinco anos contados do trânsito em julgado na ação ordinária no
2007.71.00.003088-0.
A recorrente transmitiu as DCOMP do presente processo, as quais, no entanto, não
puderam ser admitidas por erro apontado pelo sistema PER/DCOMP, razão pela qual foram
apresentadas as declarações de compensação em papel, em 13/06/2014 (fls. 38 e 46), 30/07/2014
(fl. 02) e 15/08/2014 (fl. 23), conforme IN/RFB no 1.300/2012, no § 1o, do artigo 113.
Fl. 1189
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.595 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.724642/2015-66
7
Conforme análise dos autos, a recorrente pretendeu utilizar, em compensações,
crédito decorrente de decisão judicial transitada em julgado há mais de 5 anos da data de
protocolo da DCOMP.
Cumpre observar que o prazo ficou suspenso no período em que o pedido de
habilitação do crédito judicial foi analisado e deferido pela Administração, com fundamento no
artigo 4o do Decreto no 20.910/32.
Em síntese a recorrente resumiu a lide em questão:
O acórdão recorrido adota o entendimento de que o prazo prescricional de cinco
anos para execução da decisão que condena a União à restituição de indébito
tributário, contado do trânsito em julgado da decisão judicial, deve ser respeitado
pelo Contribuinte em todas as compensações realizadas com créditos decorrentes
da decisão judicial condenatória. Tal entendimento é amparado pelo Parecer
Normativo Cosit no 11/2014.
De outra banda, a Recorrente entende que o direito à utilização dos créditos
tributários decorrentes da ação judicial no 2007.71.00.0038088-0 encontra-se
fundamentado em argumento principal, qual seja: a existência de prazo
prescricional de cinco anos, contado do trânsito em julgado da decisão
condenatória da União Federal, somente para o início do procedimento de
compensação tributária, e não para os demais.
A recorrente menciona o parecer normativo COSIT no 11/2104 que trata da
autorização para aplicação de analogia na ausência de disposição expressa para regulamentar
determinada situação e menciona também o artigo 108 do CTN.
Aduz ainda que:
Ainda que admita-se que (i) a Lei 9.430/96 não dispõe sobre essa questão, (i) que
o artigo 168 do Código Tributário Nacional não rege a execução da decisão
condenatória à restituição do indébito tributário, e (iii) que Súmula no 150 do STF,
que estabelece “prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação”
não é uma lei em sentido formal que regula a matéria, mesmo assim não se está
diante de uma lacuna legal. Isso porque o artigo 1o do decreto 20.910/32 dispõe
expressamente que às dívidas da União prescrevem em cinco anos da data do ato
ou fato que lhe deram origem: art. 1o As dívidas passivas da União, dos Estados e
dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda
Federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco
anos contados da data do fato do qual se originarem. Ou seja, existe uma norma
que estabelece expressamente o prazo de prescrição de cinco anos para o
exercício da pretensão executiva de sentença condenatória à restituição. Ou seja,
existe uma norma que estabelece expressamente o prazo de prescrição de cinco
anos para o exercício da pretensão executiva de sentença condenatória à
restituição. Ocorre que este dispositivo não é claro o suficiente para apresentar
uma solução uma solução inequívoca ao caso concreto a partir de uma mera
Fl. 1190
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.595 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.724642/2015-66
8
interpretação literal. A partir do disposto no art. 1o do decreto 20.910/32 pode-se
chegar a duas conclusões: (a) posição defendida pelo fisco: o contribuinte tem o
prazo de cinco anos, contados do trânsito em julgado para efetuar todas as
compensações fundamentadas na decisão condenatória à repetição do indébito
tributário; ou (b) posição da recorrente: o contribuinte tem o prazo de cinco anos,
contados do trânsito me julgado, para iniciar as compensações fundamentadas na
decisão condenatória à repetição do indébito tributário. Diante disso, pergunta-se
qual das duas interpretações possíveis do artigo 1o do Decreto no 20.910/1932
está de acordo com o ordenamento jurídico brasileiro? A resposta a esse
questionamento é encontrada no artigo 112, II, do Código Tributário Nacional,
que assim dispõe: Art. 112. A lei tributária que define infrações, ou lhe comina
penalidades, interpreta-se da maneira mais favorável ao acusado, em caso de
dúvida quanto: II – à natureza ou às circunstâncias materiais do fato, ou à
natureza ou extensão dos seus efeitos. A aplicabilidade do art. 112 do Código
Tributário Nacional para dirimir a dúvida interpretativa do presente processo
decorre do fato de que a prescrição pode ser compreendida como uma pena
restritiva de direito que tem como fato típico a inércia do respectivo exercício por
seu titular.
A recorrente defende a tese de que, uma vez exercido o direito à compensação, no
referido prazo, não seria possível falar em prescrição ou decadência e dessa forma as declarações
apresentadas no período de 30/07/2014 e 15/08/2014 deveriam ser homologadas.
Cita também o artigo 168 do CTN que trata do prazo do início do exercício do
direito, entendendo não haver hipótese de interrupção parcial ou exercício parcial da pretensão
visto que o direito exercido judicialmente é uno.
Coaduno com o entendimento expresso no Parecer Normativo Cosit no 11, de 19 de
dezembro de 2014, ao interpretar o Código Tributário Nacional e os demais dispositivos legais que
regem a matéria, que assim concluiu:
COMPENSAÇÃO DE CRÉDITO DECORRENTE DE AÇÃO JUDICIAL. PRAZO PARA
APRESENTAR DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. NECESSIDADE DE HABILITAÇÃO
PRÉVIA. SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. O crédito tributário decorrente
de ação judicial pode ser executado na própria ação judicial para pagamento via
precatório ou requisição de pequeno valor ou, por opção do sujeito passivo, ser
objeto de compensação com débitos tributários próprios na via administrativa. Ao
fazer a opção pela compensação na via administrativa, o sujeito passivo sujeita-se
ao disciplinamento da matéria feito pela Secretaria da Receita Federal do Brasil,
especificamente a Instrução Normativa no 1.300, de 2012, conforme § 14 do art.
74 da Lei no 9.430, de 1996, e às demais limitações legais.
Para a apresentação da Declaração de Compensação, o sujeito passivo deverá ter
o pedido de habilitação prévia deferido. A habilitação prévia do crédito
decorrente de ação judicial é medida que tem por objetivo analisar os requisitos
preliminares acerca da existência do crédito, a par do que ocorre com a ação de
Fl. 1191
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.595 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.724642/2015-66
9
execução contra a Fazenda Nacional, quais sejam, legitimidade do requerente,
existência de sentença transitada em julgado e inexistência de execução judicial,
em respeito ao princípio da indisponibilidade do interesse público. O prazo para a
compensação mediante apresentação de Declaração de Compensação de crédito
tributário decorrente de ação judicial é de cinco anos, contados do trânsito em
julgado da sentença que reconheceu o crédito ou da homologação da desistência
de sua execução. No período entre o pedido de habilitação do crédito decorrente
de ação judicial e a ciência do seu deferimento definitivo no âmbito
administrativo, o prazo prescricional para apresentação da Declaração de
Compensação fica suspenso. O crédito habilitado pode comportar mais de uma
Declaração de Compensação, todas sujeitas ao prazo prescricional de cinco anos
do trânsito em julgado da sentença ou da extinção da execução, não havendo
interrupção da prescrição em relação ao saldo. Eventual mudança de
interpretação sobre a matéria será aplicável somente a partir de sua introdução
na legislação tributária.
Nesse mesmo sentido a decisão no acórdão no 3001-001.254, de 17 de junho de
2020, assim ementado:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Ano-calendário: 1991, 1992,
1993, 1994, 1995 RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO. CRÉDITO DECORRENTE DE AÇÃO
JUDICIAL
TRANSITADA
EM
JULGADO.
PRAZO
PRESCRICIONAL
PARA
APROVEITAMENTO DO CRÉDITO. É de cinco anos o prazo para se pleitear
restituição ou compensação com a utilização de créditos decorrentes de ação
judicial, contados da data do trânsito em julgado da sentença que reconheceu o
crédito ou da homologação da desistência de sua execução judicial. CRÉDITO
DECORRENTE DE AÇÃO JUDICIAL. PRAZO PRESCRICIONAL. APRESENTAÇÃO DE
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO. INTERRUPÇÃO. INOCORRÊNCIA.
A formalização de pedido administrativo de compensação ou de restituição não
interrompe o prazo prescricional do crédito decorrente de ação judicial. O crédito
oriundo de ação judicial, habilitado em procedimento administrativo, pode
comportar mais de uma Declaração de Compensação, estando todas sujeitas ao
prazo prescricional de cinco anos do trânsito em julgado da sentença ou da
extinção da execução, não havendo interrupção da prescrição em relação ao
saldo.
CRÉDITO
DECORRENTE
DE
AÇÃO
JUDICIAL.
PRAZO
PRESCRICIONAL.
PROCEDIMENTO DE HABILITAÇÃO PRÉVIA. SUSPENSÃO. No período entre o
pedido de habilitação do crédito decorrente de ação judicial e a ciência do seu
deferimento definitivo, o prazo prescricional para apresentação da Declaração de
Compensação fica suspenso no âmbito administrativo.

Assim como bem observado no acórdão da DRJ:
Sob o aspecto da opção do contribuinte tal alegação não tem fundamento,
considerando que a compensação é uma das formas de execução do direito que
Fl. 1192
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.595 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.724642/2015-66
10
lhe foi reconhecido judicialmente, mas não a única. O contribuinte dispõe da
opção de execução na via judicial, por meio da emissão de precatório, ou na via
administrativa, por meio de compensação, conforme limita hoje a IN/RFB no
1.300/2012. Ainda que opte pela segunda, e ainda que pretenda utilizar o direito
creditório obtido para tal fim, até sua total extinção, o que, por certo, seria a
hipótese lógica, tal opção deve ser concretizada por meio da apresentação da
Declaração de Compensação, não podendo a RFB supor quando o contribuinte irá
realizar tal opção, nem tampouco quais os débitos a serem incluídos na
compensação, e nem ainda se o crédito será integralmente utilizado, ou ainda
permanecer aguardando indefinidamente que tal fato ocorra. Tal situação
ofenderia o princípio da segurança jurídica, na medida em que criaria impasse
diante da incerteza do procedimento a ser adotado pelo sujeito passivo. Na
verdade, o fato de o contribuinte dispor de um direito não significa
necessariamente o seu exercício, o qual deve ser materializado por meio do
competente documento – Declaração de Compensação – , por meio do qual a
Administração passa a ter conhecimento de sua pretensão. Ao contrário do que o
contribuinte alega, o exercício do direito à compensação não ocorre de forma
unificada na primeira declaração de compensação apresentada, mas se concretiza
na apresentação de cada documento, pelo simples fato de haver a hipótese de o
detentor do direito creditório não mais desejar exercê-lo, ou optar por não mais
efetuar qualquer compensação.
Conforme o entendimento do acórdão da DRJ, a argumentação da recorrente no
que se refere à inocorrência da prescrição da restituição administrativa da contribuição não
merece prosperar.
Entendemos que o Decreto no 20.910/1932 em seu artigo 1o determina que as
dívidas passivas da União, bem como todo e qualquer direito contra a Fazenda Nacional, prescreve
em cinco anos contados da data do ato ou fato que originaram o deferimento de pedido de
habilitação de crédito oriundo de decisão transitada em julgado e que não interfere no direito ao
exercício de pleitear o aproveitamento do crédito, que somente será exercido quando do pedido
de restituição ou da apresentação da declaração de compensação.
Muito embora a recorrente disponha do direito reconhecido judicialmente é
necessário a manifestação do contribuinte por meio da Declaração de Compensação para que sua
pretensão seja materializada.
A unicidade do direito creditório não está relacionada a sua utilização que pode ser
de uma única vez ou não. No caso em tela, as declarações de fls. 02 e 23 foram apresentadas após
o esgotamento do prazo prescricional, razão pela qual o despacho decisório deve ser mantido.
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso voluntário, por não reconhecer
o direito à restituição do crédito pleiteado.
É assim que voto.

Fl. 1193
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.595 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.724642/2015-66
11
Assinado Digitalmente
Neiva Aparecida Baylon

Fl. 1194
DF CARF MF
Original